Tribunal: TCU
Processo: 028.195/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15390/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato do sr. Caio Vinícios do Rosário Santos: 1. Processo TC- Processo 028.195/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ananias Fernandes Costa (XXX.248.295-XX); Caio Vinícios do Rosário Santos (XXX.664.395-XX); Itallo David Caldas Anunciação (XXX.429.375-XX); Quelvin Alves Oliveira (XXX.957.105-XX); Tainara Rosa Meira (XXX.389.195-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se houve acumulação irregular de cargos públicos por parte do sr. Caio Vinícios do Rosário Santos.